Tribunal: STF
Processo: HC 227444
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 c/c 40, I, da Lei n. 11.343/2006 e 2º, § 4º, V, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material, às penas de 17 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.372 dias-multa. Negado o direito de recorrer em liberdade.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, porque preso o paciente cautelarmente, sem que tenha sido julgada a apelação, dizendo-a conclusa ao relator no TRF3 “desde 26.10.2022, sem previsão de julgamento”



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ainda que assim não fosse, a autoridade coatora assim fez ver, relativamente ao alegado excesso de prazo e à prisão preventiva do paciente:



    “No caso, verifica-se que o recurso defensivo chegou à Corte a quo em 28/11/2019, tendo voltado concluso ao relator em 2/7/2020, após a apresentação das razões e contrarrazões. Na sequência, o feito foi encaminhado para a digitalização, em observância à Resolução PRES n. 362, de 29/6/2020, em razão da suspensão do trabalho presencial de magistrados e servidores das unidades judiciárias, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus. 



    Segundo o Tribunal de origem "[...] encerrada esta etapa e certificadas as inconsistências da virtualização (id. 206779678), em 18.04.2022 as partes foram intimadas para conferência dos documentos digitalizados (id. 255833993), contexto em que a defesa de Vilmar Santana de Sousa apresentou o requerimento de extensão dos efeitos da questão de ordem suscitada nos autos n. 0015509-37.2017.403.6181 (ids. 255971536, 256214687, 256214710 e 256214936)." (e-STJ fl. 263). O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em 5/5/2022 e confirmado em julgamento de agravo regimental em 8/8/2022. 



    Aberta vista ao Ministério Público, o representante do Parquet emitiu parecer desfavorável ao apelo defensivo, sendo o feito então concluso ao relator. 



    Nesse contexto, considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao Judiciário, a justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 



    Além disso, vale lembrar que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012). 



    Assim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente – 17 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão –, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, os pacientes se encontram impedidos de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória.”(doc. 3, grifo nosso).



    Como visto, destacou-se a ausência de desídia do Poder Judiciário, ante as peculiaridades do processo.



    Assim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente